Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-96.2005.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
0001302-96.2005.8.11.0005

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), VENCIDA A RELATORA E 4ª VOGAL .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
LEI MUNICIPAL QUE DENOMINOU

LOGRADOURO PÚBLICO COM NOME DE PESSOA VIVA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA
LEI FEDERAL Nº 6.454/77 AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – A VEDAÇÃO IMPOSTA PELO
§ 1º DO ART. 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE REFERE À REALIZAÇÃO DE ATOS QUE CARACTERIZEM PROMOÇÃO PESSOAL EM PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, OS QUAIS DEVERÃO TER CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ATO NO SENTIDO DE VIOLAR À MORALIDADE ADMINISTRATIVA OU AO ESTADO DEMOCRÁTICO E TAMPOUCO CONOTAÇÃO POLÍTICA COM VISTAS À PROMOÇÃO PESSOAL DECORRENTE DA HOMENAGEM PRESTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Federal nº 6.454/77 não se aplica aos Estados e Municípios
e o § 1º do art. 37,
caput
, da Constituição Federal que consagra os princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência), se refere à proibição de constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal em publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, os quais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

2.
In casu
, não restou evidenciada, de forma concreta, qualquer ato no sentido de violar à moralidade administrativa ou ao Estado Democrático, por não ter sido demonstrado nenhum grau de proximidade entre o homenageado e os responsáveis pela elaboração e promulgação da lei municipal, e tampouco conotação política, por se tratar o homenageado de um Ministro do STF, membro do Poder Judiciário e que é cidadão natural do Município de onde se originou a lei; razão pela qual, não há que se falar em qualquer tipo de promoção pessoal decorrente da homenagem que lhe foi prestada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO e FRANCISCO FERREIRA MENDES, contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Popular nº 0001302-96.2005.811.0005, que julgou improcedentes os pedidos.

O julgador singular extinguiu a demanda por carência da ação e por falta de interesse de agir. Interposto recurso de apelação pelo
parquet
, esta Corte deu provimento ao apelo e determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Após a instrução dos autos, o magistrado
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos.

Irresignado, aduz o Recorrente a nulidade da Lei Municipal nº 469/2002, que atribuiu a logradouro público nome de pessoa viva, ante a sua inconstitucionalidade por violar princípios da Administração Pública, impessoalidade, legalidade e moralidade, previstos no art. 37, § 1º, da CF, requerendo a condenação dos requeridos nas sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/1992.

Contrarrazões apresentadas por Francisco Ferreira, pelo desprovimento do apelo. (id 140341672)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (id 141746693)

É o relato necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX AUGUSTO, OAB/MT 29720-A.

P A R E C E R (ORAL - RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelência,

O parecer escrito do Ministério Público é pelo provimento parcial do recurso. Realmente assiste razão o douto advogado ao sustentar que é impossível falar em condenação nas penas de improbidade com base nesse recurso.

Quanto à possibilidade do nome de pessoa viva, embora eu coadune esse entendimento da Lei Federal n. 6.454/1977 que dispõe sobre a matéria e fala exclusivamente de bem público da União, tínhamos uma lei no âmbito do Estado, Lei n. 5.435/1989, no entanto foi revogada posteriormente pela Lei n. 7.648/2002. Inclusive, há um equívoco no parecer escrito em citar esse dispositivo legal.

Há jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendendo em contrariedade à possibilidade de nome de pessoa viva.

Dessa forma, entendo que a solução intermediária pelo provimento parcial é adequada, razão pela qual, na parte dispositiva ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
,
visando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos lançada nos autos da ação popular proposta por Lucio Barboza dos Santos, em desfavor do Município de Diamantino, Francisco Ferreira Mendes Junior e Gilmar Ferreira Mendes, em razão da Lei Municipal nº 469/2002 que dispunha sobre a denominação da avenida do aeroporto de “Ministro Gilmar Mendes”.

A magistrada
a quo
excluiu Gilmar Mendes, e no mérito julgou improcedentes os pedidos.

O Autor da ação registrou que o Apelado Francisco Ferreira Mendes, na qualidade de Prefeito do Município de Diamantino, sancionou Lei Municipal aprovada pela Câmara Municipal, que deu nome de pessoa viva à logradouro público.

O Recorrente pugna pela reforma da decisão para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem.

De início, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, a Ação Popular
“
é um instrumento processual direcionado para o cidadão requisitar a nulidade de ato que venha acarretar prejuízo patrimonial ao ente público e esteja em confronto com a disposição legal. Dessa forma, o debate sobre a Lei de improbidade administrativa e suas sanções são reservados aos legitimados a ajuizar ação civil pública, que se encontram taxados no art. 5º da Lei nº 7.347/85.” (
sic
Id 141746693)

Registro, ainda, que não é possível por meio da ação popular, proposta por cidadão comum, buscar a condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, em razão da legitimidade ativa restrita ao Ministério Público e aos Entes lesados, à época da interposição da ação de base.

Assim, não há legitimidade ativa do Autor no que toca ao pedido de condenação do segundo requerido, às sanções da Lei n. 8.429/1992, uma vez que o
paquet
apenas sucedeu o Autor na fase recursal.

Dessa forma, o cerne da ação deve se restringir a ilegalidade do ato administrativo frente à Constituição Federal.

O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal consagra os princípios da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, dispondo, ainda, em seu § 1º, que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”

A norma constitucional consagrou, assim, o princípio da impessoalidade, o qual implica, em uma de suas duas acepções, proibição a que constem de bens e serviços públicos qualquer espécie de promoção de autoridades e servidores, posto que os atos da Administração Pública são a ela imputáveis, e não obra de algum grande benemérito.

Sobre o tema, ALEXANDRE DE MORAIS leciona: “O legislador constituinte, ao definir a presente regra, visou à finalidade moralizadora, vedando o desgaste e o uso de dinheiro público em propagandas conducentes à promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, seja por meio da menção de nomes, seja por meio de símbolos ou imagens que possam de qualquer forma estabelecer alguma conexão pessoal entre estes e o próprio objeto divulgado. Ressalta-se que o móvel para essa determinação constitucional foi a exorbitância de verbas públicas gastas com publicidade indevida. Nota-se, portanto, que a publicidade não está vedada constitucionalmente, pois o princípio da publicidade dos atos estatais, e mais restritamente dos atos da Administração, inserido no caput do art. 37, é indispensável para imprimir e dar um aspecto de moralidade à administração pública ou à atuação administrativa, visando ao referido princípio, essencialmente, proteger tanto os interesses individuais, como defender os interesses da coletividade mediante o exercício do controle sobre os atos administrativos. Está condicionada, porém, à plena satisfação dos requisitos constitucionais, que lhe imprimem determinados fins: caráter educativo, informativo, ou de orientação social; e ausência de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos” (in Constituição do Brasil Comentada e Legislação Constitucional, Editora Atlas, p. 889/890).

Dessa forma, nada obstante os entendimentos em sentido contrário, tenho que o uso de nome de pessoa viva em bens públicos é fator de promoção pessoal.

A propósito, nesse sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA MAIOR DE 65 ANOS. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. ( RE 1042221 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julg. em 30/11/2018, DJe em 10/12/2018)

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - PROCESSO OBJETIVO - LEI MUNICIPAL - LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS - NOME DE PESSOAS VIVAS - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - OFENSA - PRECEDENTE DO PLENÁRIO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido formulado em processo objetivo para assentar a inconstitucionalidade da expressão "ou com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade" contida nos artigos 1º, inciso I, alínea b, e 3-A da Lei municipal nº 5.609/2011, bem assim de diversos diplomas do Município de Presidente Prudente, os quais alteram a denominação de logradouros e prédios públicos para o nome de pessoas vivas, ante fundamentos assim resumidos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE QUE ALTERAM A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DAQUELE MUNICÍPIO PARA O NOME DE PESSOA VIVA - INICIATIVA PARLAMENTAR - RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES E AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE - PERMISSÃO DA PRÁTICA DE ATOS COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL - AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47, II E XIV; 11; 115, § 1º; E 144, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONSTATADO - PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE. Nos extraordinários, os recorrentes apontam violados os artigos 1º, inciso III, 2º, 37, e 61, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal. Dizem que as normas de iniciativa reservada são excepcionais, devendo ser interpretadas restritivamente. Apontam a ausência de promoção pessoal para fins políticos. Frisam a necessidade de modulação da eficácia do acórdão, para que produza efeitos apenas para o futuro, mencionado o princípio da dignidade da pessoa humana e articulando com a humilhação pública a que serão submetidas as pessoas homenageadas a partir da aplicação da norma glosada. 2. Com relação à declaração de inconstitucionalidade sob o âmbito material, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no que estabelecida, quando do exame da ação direta de nº 307, relator ministro Eros Grau, com acórdão publicado em 20 de junho de 2008, a constitucionalidade de preceito da Carta Estadual do Ceará - artigo 20, inciso V -,
o qual veda ao Estado e aos Municípios a atribuição de nome de pessoa viva a logradouros, vias e prédios públicos, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade - artigo 37, cabeça, da Constituição Federal.
A ressaltar essa óptica, em âmbito federal, o artigo 1º da Lei nº 6.454/1977, a versar a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, assim dispõe: É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. No mais, mostra-se impróprio o pedido voltado à modulação dos efeitos da decisão, dando-se o dito pelo não dito para salvar-se situações concretas frontalmente conflitantes com a Constituição Federal. Ante o princípio da supremacia, a inconstitucionalidade é vício congênito. Lei inconstitucional é natimorta. Há contradição em termos. Se for inconstitucional, não pode ter eficácia, porque não é válida, descabendo chamá-la de lei. 3. Ante o quadro, nego seguimento aos extraordinários. Deixo de fixar honorários recursais, por tratar-se de recursos formalizados em processo cujo rito os exclui. 4. Publiquem. Brasília, 27 de abril de 2018. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF, decisão monocrática no RE 978514, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 27/04/2018, DJe em 04/05/2018) [Grifei]

Não bastassem os regramentos constitucionais proibitivos, destaco que existe vedação legal específica para esse tipo de homenagem a pessoas vivas, inserida nas disposições da Lei Federal n. 6.454/1977:

“Art.1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da Administração indireta.

Art.2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.

Art 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.”

Ainda que se restrinja a sua aplicação apenas aos bens da União, certo é que suas prescrições sevem para reforçar a existência de violação a preceitos constitucionais em razão da atribuição de nome de pessoa viva a bens públicos, a corroborar com a tese de descumprimento de preceito constitucional.

Assim, não é difícil antever que o ato administrativo tratou a questão de forma pessoal, subjetiva e não impessoal e objetiva.

Resta, portanto, patente, a publicidade pessoal do indivíduo homenageado.

Por outro lado, na hipótese de alguém, homenageado dessa forma, já houver falecido, tal ato não violaria o princípio da impessoalidade, porque o homenageado não obteria mais qualquer vantagem política ou promoção pessoal.

Outrossim, friso que não há qualquer tipo de critério objetivo para a escolha do homenageado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – USO DE NOME DE PESSOA VIVA PARA DENOMINAR BENS PÚBLICOS - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA – VEDAÇÃO NO ART. 37, § 1º, DA CF E NA LEI FEDERAL Nº 6.454/77 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 37 da Constituição Federal consagra a impessoalidade e a isonomia como princípios da administração pública, vedando a promoção pessoal, expressamente, ao dispor em seu § 1º que “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 2. Logo, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia a designação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas vivas, pois tal ato implica promoção pessoal que não atende ao interesse público. 3. Hipótese em que tem incidência, também, a Lei federal nº 6.454/77, que proíbe “em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta". (TJ-MT - AC: 00007431820148110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA- PROMOÇÃO PESSOAL - NOME ESTAMPADO EM PRÉDIO PÚBLICO - VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE - DOSIMETRIA. SANÇÃO - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Sendo a documentação acostada aos autos, se mostram suficientes a firmar a convicção do Juízo. Ademais, não há inconsistências quanto à apreciação das provas pela Magistrada, posto que o conjunto probatório foi valorado conforme o livre convencimento motivado. 2- Saliente-se, neste ponto, que a produção de mais prova oral, não teria o condão de alterar o julgamento da demanda, notadamente pelo seu nome estampado em letras garrafais na frente do prédio público e na placa de inauguração da obra do Ginásio Poliesportivo do CPA I em 3/1/2004, além disso foi produzida prova pericial. 3- O Superior Tribunal de Justiça assentou que as instâncias ordinárias são soberanas, na análise das provas, podendo concluir, motivadamente, pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais.. Precedentes do STJ ( AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 597.359/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2015; AgRg no AREsp 532.658/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014).n (...) VII. Agravo Regimental improvido.( AgRg no AREsp 655.178/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) 4- A conduta perpetrada pelo Apelante se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial o impessoalidade e da moralidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da Republica, que veda a publicidade governamental para fins de promoção pessoal, como no caso em apreço, em que utilizou de dinheiro público, para se perpetuar no cargo ao estampar seu nome no Ginásio Esportivo. 5- De acordo com o que estabelece o art. 12 da Lei n. 8.429/1992, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que as sanções estabelecidas no referido artigo podem ser aplicadas cumulativamente ou não, a depender das peculiaridades fáticas do caso. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 22/8/2013. (TJ-MT - APL: 00050307120048110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/05/2016)

Cumpre salientar que o próprio Poder Judiciário já enfrentou tal matéria na seara administrativa ao revogar a Resolução n. 52/08 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever, no que interessa, o voto do Conselheiro Ministro Ives Gandra no pedido de providências de n. 0006464-21.2010.2.00.0000, Requerente: Anildo Fábio de Araújo e Requerido: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT :

"PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - RESOLUÇÃO 52/08 DO CNJ - APOSIÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA A BEM PÚBLICO - ILEGALIDADE - REVOGAÇÃO COM EFEITOS"EX NUNC". 1. A Lei 6.454/77 foi taxativa ao vedar a atribuição de nome de pessoa viva a bem público. 2. A Resolução 52/08 do CNJ mitigou indevidamente a lei, ao admitir que magistrado aposentado pudesse ter seu nome aposto em bem público sob a administração do Poder Judiciário. 3. Militam a favor da revogação da referida resolução os princípios da legalidade administrativa, impessoalidade e isonomia, uma vez que a obra de uma pessoa só se completa com sua morte e magistrado aposentado que volta à advocacia teria distinção que não decorre exclusivamente de sua maior experiência e competência profissional. 4. De outra parte, recomendam que a revogação gere efeitos apenas "ex nunc" a boa-fé com que nomes foram apostos durante a vigência da resolução revogada e a incidência da prescrição administrativa quanto a nomes atribuídos há mais de 5 anos do aforamento do presente pleito. Pedido de providências julgado parcialmente procedente. (...) Realmente, a Lei 6454/77 é clara é não admite interpretação que mitigue seu teor, quando veda taxativamente a atribuição de nome de pessoa viva a bem público, sem qualquer exceção. No entanto, o CNJ, pela Resolução 52/08, abriu exceção e mitigou a lei, ao admitir que se apusesse o nome de pessoa aposentada a bem público sob administração do Poder Judiciário. (...) Assim sendo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de providências formulado, para revogar a Resolução 52/08 do CNJ e editar, a partir de ato autuado em apartado, outra em seu lugar, nos termos da fundamentação."

Destarte, ainda que o homenageado mereça a homenagem, não deve ser homenageado com infração à lei, e comprovadas as infrações aos mandamentos constitucionais e legais, a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para JULGAR, PARCIALMENTE, PROCEDENTE a Ação Popular e condenar o Município de Diamantino a retirar o nome de pessoa viva da denominação da avenida aeroporto, substituindo por nome de pessoa que não esteja viva, obedecidos os princípios legais e constitucionais pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Desembargadora Maria Erotides,

Não estou com a lei em mãos e não tive acesso ao voto de vossa excelência com antecedência, mas quanto a primeira parte do voto, concordo plenamente com vossa excelência. Já a segunda parte, tenho dúvida porque entendo que a lei dispõe que não se pode dar nomes a prédios públicos, ruas, pontes etc. de pessoas vivas para que elas não se beneficiem desse ato.

Então, se o homenageado é um político, por exemplo, que está sempre concorrendo nas eleições, com o nome dele em algum bem público, ele tem uma propaganda gratuita muito ampla.

No entanto, o Ministro Gilmar Mendes, que é uma das maiores autoridades do nosso país, do nosso Estado, da cidade de Diamantino, se beneficiará de que forma com o seu nome em algum bem público? Tenho certeza de que a cidade inteira Diamantino não se opõe, tanto que os vereadores e o prefeito assim o fizeram. Nesse sentido, imagino que não haveria problema.

Por essas razões, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

A lei não cita a finalidade, apenas dispõe:

Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.
(Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)

Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.

Ademais, a Primeira e a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal possuem entendimento neste sentido, inclusive um dos julgados citados em meu voto é de vossa excelência.

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Apenas uma observação.

Possuo entendimento pessoal no sentido que poderia. Mantive o parecer com base na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Inclusive, houve um caso, que foi arquivado, em que se deu nome ao Ginásio Aecim Tocantins enquanto ele era vivo.

EM 04 DE MARÇO DE 2024:

APÓS A RELATORA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 2º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado pela eminente Relatora,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
visando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos lançada nos autos da ação popular proposta por
Lucio Barboza dos Santos
, em desfavor do
Município de Diamantino, Francisco Ferreira Mendes Junior e Gilmar Ferreira Mendes
, que objetivava a declaração de nulidade da Lei Municipal nº 469/2002 que dispunha sobre a denominação de
logradouro público nome de pessoa viva
, a avenida do aeroporto de “Ministro Gilmar Mendes”
.

Compulsando os autos, observa-se que, o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a norma sancionada viola princípios da administração pública, previstos no art. 37, §1º, da Constituição da República, como legalidade, impessoalidade e moralidade, além de afrontar o artigo 1º da Lei nº 6.454/77.

A eminente Relatora deu provimento parcial ao apelo para julgar parcialmente procedente a ação popular
e condenar o Município de Diamantino a retirar o nome de pessoa viva da denominação da avenida aeroporto, substituindo por nome de pessoa que não esteja viva, obedecidos os princípios legais e constitucionais pertinentes.

Em seu voto, consignou que, o
artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra os princípios da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, dispondo, ainda, em seu § 1º, que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Destacou, ainda, que,
nada obstante os entendimentos em sentido contrário, tenho que o uso de nome de pessoa viva em bens públicos é fator de promoção pessoal.

Ressaltou, também, que,

existe vedação legal específica para esse tipo de homenagem a pessoas vivas, inserida nas disposições da Lei Federal n. 6.454/1977
e, ainda que se restrinja a sua aplicação apenas aos bens da União, certo é que suas prescrições sevem para reforçar a existência de violação a preceitos constitucionais em razão da atribuição de nome de pessoa viva a bens públicos, a corroborar com a tese de descumprimento de preceito constitucional.

Frisou, por fim, que o próprio Poder Judiciário já enfrentou tal matéria na seara administrativa ao revogar a Resolução n. 52/08 do Conselho Nacional de Justiça.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

Ressalto,
ab initio
, que a ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;
[Destaquei]

Em outras palavras, a ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora, entendo que não se pode concluir, de forma generalizada, que a atribuição de nome de pessoa viva em bens públicos seja sinônimo de fator de promoção pessoal e/ou de conotação política.

Isso porque, o § 1º do art. 37,
caput
, da Constituição Federal que consagra os princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência), se refere à proibição de constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
em publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, os quais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social
.

Por sua vez, inobstante a vedação imposta pelo art. 1º da
Lei Federal n. 6.454/1977, que proíbe em todo o território nacional, a atribuição de nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta,
entendo, em que pese a controvérsia jurisprudencial, que da literal leitura do referido dispositivo, sua aplicabilidade se restringe ao âmbito federal, não se estendendo aos bens Municipais e Estaduais.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEI MUNICIPAL QUE

PERMITIA DAR NOME DE PESSOAS VIVAS AOS BENS PÚBLICOS. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PRETENSÃO À RETIRADA DOS NOMES DE PESSOAS VIVAS DOS BENS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO
.

A Lei Federal nº 6.454/77 não se aplica aos Estados e Municípios.
Todas as nomeações contestadas nesta ação civil pública foram realizadas na vigência originária do artigo 84 da LOM de Macatuba, que permitia dar nomes de pessoas vivas a bens públicos. A lei nova não alcança fatos pretéritos. Art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Falta de previsão legal para proceder à revogação das leis. Inexistência, no caso concreto, de qualquer indicação de violação à moralidade administrativa ou infringência profunda aos ditames do Estado Democrático. Refazer todos os nomes de ruas e prédios públicos, das mais variadas entidades, assim designados nos últimos 14 anos, criaria inúmeras dificuldades aos munícipes. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10006902720168260333 SP 1000690-27.2016.8.26.0333, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 6/3/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 8/3/2017). [Destaquei]]

Com efeito, conforme bem destacou a sentença recorrida, vislumbra-se que
a lei federal não alcança os próprios municípios e a lei municipal legitimava a conduta posteriormente questionada, uma vez que ficou constatado por meio dos documentos acostados aos autos, que por meio da Lei n. 469/2002 ficou estabelecido que a Avenida do Aeroporto, teria a denominação de Ministro Gilmar Ferreira Mendes.

Destacou, ainda, que,
considerando que esta lei foi promulgada em respeito ao ordenamento legal em vigor, seus efeitos se consubstanciaram em atos jurídicos perfeitos, conforme disposto no art. 6º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, “reputa-se ato jurídico perfeito, o já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou”.

Como dito acima, o § 1º do art. 37,
caput
, da Constituição Federal que consagra os princípios da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência), se refere à proibição de constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal
em publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, os quais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que a lei federal
veda é a promoção da imagem pessoal do homenageado.

Evita-se que políticos tenham algum ganho político com o seu nome na publicidade, como ser conhecido para que possa angariar votos. Ora, o Ministro Gilmar Mendes não é político, mas membro do Poder Judiciário. O fato de seu nome ser dado a uma rua não lhe beneficiará politicamente.

Ademais, é certo que, no presente caso não restou evidenciada, de forma concreta, qualquer ato no sentido de violar à moralidade administrativa ou ao Estado Democrático, por não ter sido demonstrado nenhum grau de proximidade entre o homenageado e os responsáveis pela elaboração e promulgação da Lei n. 469/2002, e tampouco

conotação política, por se tratar o homenageado de um Ministro do STF, membro do Poder Judiciário e que é cidadão natural do Município de Diamantino/MT; razão pela qual, não há, em meu entender, qualquer tipo de promoção pessoal decorrente da homenagem que lhe foi prestada.

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 25 DE MARÇO DE 2024:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX AUGUSTO, OAB/SP 314946.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024